Tribunal: TJSP
Processo: 0024324-73.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA E AMEAÇA – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, que o réu se apoderou indevidamente do veículo pertencente a outrem, bem como que proferiu ameaça com consciência e vontade de intimidar a vítima, de rigor a manutenção da condenação.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – CRIME DE AMEAÇA –

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA E AMEAÇA – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, que o réu se apoderou indevidamente do veículo pertencente a outrem, bem como que proferiu ameaça com consciência e vontade de intimidar a vítima, de rigor a manutenção da condenação.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – CRIME DE AMEAÇA – DELITO PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE DESCONTO INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO